Tribunal: TJSP
Processo: 1002770-06.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de trânsito. Ação de indenização de danos materiais. Acidente de trânsito entre veículo e caminhão. Colisão traseira. Sentença de procedência. Empresa ré que não se insurge quanto ao reconhecimento de sua responsabilidade pelo acidente e sobre o valor pleiteado na inicial, qual seja, diferença entre o valor da venda do veículo e o valor pela tabela Fipe

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de trânsito. Ação de indenização de danos materiais. Acidente de trânsito entre veículo e caminhão. Colisão traseira. Sentença de procedência. Empresa ré que não se insurge quanto ao reconhecimento de sua responsabilidade pelo acidente e sobre o valor pleiteado na inicial, qual seja, diferença entre o valor da venda do veículo e o valor pela tabela Fipe da época do acidente, devido ao elevado custo do reparo. Correção monetária desde o prejuízo (Súmula 43 do STJ). Apelo do autor em relação ao termo inicial dos juros de mora. Responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito. Juros de mora que incidem desde a data do evento danoso, nos termos das Súmulas 54 do STJ e art. 398 do CC. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. RECURSO PROVIDO.